Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. ALIENAÇÃO MENTAL. PROVENTOS INTEGRAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MOLÉSTIA PROFISSIONAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (CID – 10 F 31.7), atualmente em remissão. O servidor pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, alegando incapacidade permanente para o exercício das funções de agente de polícia e caracterização de alienação mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a enfermidade do servidor pode ser considerada alienação mental, apta a respaldar a concessão de aposentadoria com proventos integrais; e (ii) estabelecer se a incapacidade do servidor decorre de moléstia profissional ou acidente de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Junta Médica Oficial concluiu que o servidor, apesar de diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar, não é alienado mental, sendo indevida a concessão de aposentadoria com proventos integrais.
4. A prova pericial produzida também não encontrou elementos técnicos que justifiquem o enquadramento do servidor na condição de alienação mental.
5. Não restou demonstrado que a patologia do servidor seja decorrente do trabalho ou de acidente de trabalho.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STF reforça que a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo na legislação de regência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo na legislação de regência. 2. A prova pericial não vinculante ao magistrado deve ser considerada quando não há elementos que a desabonem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inc. I; CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 373, inc. I; Lei Complementar no 769/2008, art. 18, §5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1986604, 0738424-37.2019.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025; Acórdão 1775730, 0707937-62.2021.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 17/11/2023; Acórdão 1607567, 0706427-48.2020.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 02/09/2022; Recurso Extraordinário n. 656.860/MT STF.